Tribunal: TJSP
Processo: 1502897-24.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado quanto à prisão do embargante – No mais, não se vislumbra a presença dos alegados vícios - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVONILDO ALEXANDRE SOBRINHO, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM EM PARTE os presentes Embargos de Declaração para
corrigir o v. acórdão somente quanto à expedição do mandado de prisão após o
trânsito em julgado, devendo ser excluída tal assertiva, restando inalterada a
prisão preventiva do réu, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão de fls. 363/391,
determinando-se seu devido cumprimento. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos
de
declaração
no:
1502897-24.2020.8.26.0228/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante:
IVONILDO
ALEXANDRE
SOBRINHO
Embargado:
E. 7a CÂMARA CRIMINAL
Voto:

30315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material
constatado quanto à prisão do embargante No mais, não se
vislumbra a presença dos alegados vícios - Embargos de
Declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro
material
Vistos.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos, tempestivamente, por IVONILDO
ALEXANDRE SOBRINHO com base no artigo 619 do Código de
Processo Penal, em face do v. Acórdão de fls. 363/391, proferido por
esta Colenda Câmara, que, por votação unânime, afastou a preliminar e
deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do
embargante para 05 anos e 14 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
O
acusado,
às
fls.
01/05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
3
argumenta, em síntese, que o v. Acórdão possui omissão pela não
expedição de alvará de soltura, uma vez que ficou decidido pela
expedição de mandado de prisão somente após o trânsito em julgado e o
acusado se encontra detido, bem como alega que a decisão se revela
contraditória quanto à manutenção da condenação e do crime único.
Requer,
assim,
ao
final,
o
recebimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os referidos vícios e seja expedido o respectivo alvará de
soltura.

É o relatório.
Os
embargos
devem
ser
parcialmente acolhidos para correção da determinação de expedição de
mandado de prisão somente após o trânsito em julgado.
De fato, o MM. Juízo a quo negou
na r. sentença o direito de o embargante apresentar recurso em liberdade,
nos seguintes termos: “Porque presentes ainda os requisitos da prisão
preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito ao
recurso em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se
encontra.” (fls. 266).
Consta no v. acórdão que o
mandado de prisão deverá ser expedido após o trânsito em julgado, no
entanto, tal assertiva consiste em mero erro material, pois, como dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
4
acima, o réu encontra-se detido, sendo certo que, caso fosse decido pela
soltura dele, teria sido fundamentado neste sentido o v. acórdão. O que
não ocorreu.
Ademais,
confirmando
a
r.
sentença, estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia
preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, de modo que
a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária
aplicação da lei penal.
Aliás, a concessão de liberdade
provisória contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
E,
ainda,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do acusado, também
justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:
A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à
reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
5
execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e
outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como
garantia do próprio prestígio e segurança
da atividade jurisdicional (in Código de
Processo Penal Interpretado - 6a Edição
Atlas, 1999 São PAULO CÍCERO,
página 414).
Deste modo, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação.
Desta feita, o último parágrafo às
fls. 391 deve ser excluído, sendo substituído pelo seguinte texto:
“Arrematando-se, tendo em vista
que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantem-se a prisão preventiva.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.”

No mais, os presentes embargos
não devem ser acolhidos, vez que inexistem contradição ou omissão
quanto à manutenção da condenação e do crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
6
Ora, os motivos que alicerçaram o
parcial provimento do recurso defensivo, estão expostos com clareza e
objetividade no v. acórdão e não revelam qualquer vício.
A par disso, é sabido, que os
embargos de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de
uma decisão, sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo o embargante, portanto e se
julgar conveniente, interpor o recurso ou os recursos cabíveis.

É clara a intenção do embargante
de rediscutir matéria já examinada, dando aos presentes embargos de
declaração caráter infringente. O que é notoriamente inadmissível.
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde da
contradição,
o
preenchimento
de
omissão ou explicação de parte obscura
ou ambígua do julgado, se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
7
rediscutir
questão
que
nele
ficou
claramente decidida, para modificá-lo
em sua essência ou substância”, bem
preleciona
o
saudoso
MIRABETE
(Código de Processo Penal Interpretado,
Atlas, 11a edição, 203, p. 1603), com
remissão à farta jurisprudência no
mesmo sentido (JSTF 231/378, 180/349,
210/300, 164/274, etc.).
Destarte,
não
se
vislumbra
qualquer vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar
apenas o prequestionamento com vistas à interposição de eventual
recurso, quanto à pena fixada.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo
motivação suficiente para fundar a
decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todas as
questões suscitadas pelas partes. 2. Não
merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a
rediscussão da tese defendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
8
embargante,
com
vistas
ao
prequestionamento de matéria objeto de
recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p. 172,
Relator Min. Castro Meira, 2a Turma, j.
09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou
obscuridade. nos termos do art. 535, I e
II , do CPC. 2. O presente recurso não
se presta ao rejulgamento da matéria
posta
nos
autos,
porquanto
visa,
unicamente, completar a decisão quando
presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 3. In casu, o art. 37 da
CF prequestionado no recurso consta
textualmente do aresto, mercê de a Corte
inadmitir embargos de declaração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502897-24.2020.8.26.0228/50000 -Voto no
9
prequestionar matéria conducente ao
recurso extraordinário. 4. Embargos de
declaração
rejeitados.”
(EDMS
9190/DF
;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA
2003/0132767-8,
DJ
05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz
Fux, j. 10/03/2004).
Diante do exposto, pelo meu voto,
ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos de Declaração para
corrigir o v. acórdão somente quanto à expedição do mandado de prisão
após o trânsito em julgado, devendo ser excluída tal assertiva, restando
inalterada a prisão preventiva do réu, mantendo-se, no mais, o v.
Acórdão de fls. 363/391, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator